Tribunal: STF
Processo: ADI 7004
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgãos de segurança pública estaduais. Venda direta de armas de fogo a seus integrantes. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 8.413, de 11.05.2021, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública estadual alienarem armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional.



    3. Os arts. 22, XXVII, e 37, XXI, CF atribuem à União competência privativa para editar normas gerais sobre licitações e contratos, e exigem prévio procedimento licitatório como requisito necessário para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública.



    4. A Lei n.º 8.413/2021, do Estado de Alagoas, ao possibilitar a alienação direta de armas de fogo do patrimônio de órgãos de segurança pública estaduais aos seus integrantes, contrariou os arts. 21, VI; 22, XXI e XXVII; e 37, XXI, da Constituição Federal. 



    5. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta”.